Tribunal: TJES
Processo: 5000884-88.2023.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000884-88.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVANIA SCHWAMBACH e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000884-88.2023.8.08.0017

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS: EVANIA SCHWAMBACH

CELCOIN IP S/A

SENTENÇA: THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DRA.
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO. JUNTADA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO VALOR, NO PRAZO DE 48H, CONFORME PREVISÃO LEGAL. DESERÇÃO. ART. 42, § 1º, LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por EVANIA SCHWAMBACH em face de BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CELCOIN IP S/A, alegando que, em 31/07/23, foi vítima do golpe da falsa central telefônica, culminando na realização de quatro movimentações financeiras, em curto intervalo de tempo, totalizando prejuízo de R$ 21.990,15 (vinte e um mil novecentos e noventa reais e quinze centavos).

Afirma que os valores transferidos estavam depositados em poupança do Banco Banestes (primeiro requerido), sendo que 03 das transferências foram feitas para o próprio nome da autora, em uma conta bancária que fraudulentamente foi aberta em seu nome junto a instituição CELCOIN IP S/A (segunda requerida).

Por entender que o requerido que não prestou o auxílio necessário, busca o provimento jurisdicional para receber o valor de R$ 21.990,15 (vinte e um mil novecentos e noventa reais e quinze centavos) a título de danos materiais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais suportados.

Sobreveio sentença (id. 10520703) que resolveu a lide no seguinte sentido:

Ante o exposto, impõe-se: i) CONDENAR o réu BANESTES S/A ao pagamento de R$ 21.990,15 (vinte e um mil novecentos e noventa reais e quinze centavos), com correção monetária e juros de mora a contar da data da transferência (01/08/2023); ii) CONDENAR os réus BANESTES S/A e CELCOIN IP S/A, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a titulo de reparação por danos morais, com correção monetária a contar da publicação desta Sentença, e juros de mora a contar da citação.

Condeno, ainda, a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgado.

Irresignado, o banco BANESTES interpôs recurso inominado (id. 10520705). No mérito, alega culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Requer o afastamento da responsabilização da recorrente e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela autora, ao ID 10520709, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que o recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não comprovou adequadamente o recolhimento do preparo recursal, dentro das quarenta e oito horas seguintes.

Antes de explicar sobre a questão, é oportuno registrar que embora tenha sido arguido, em sede de contrarrazões, que o prazo recursal não teria sido observado e que o recurso seria intempestivo, isso não procede. A parte foi intimada para ciência de sentença em 09/07/2024; foi registrada sua ciência em 19/07/2024; e seu prazo para interposição de recurso era até 02/08/2024. Confira-se:

Assim, considerando que a interposição do recurso ocorreu em 02/08/2024, impõe-se reconhecer a tempestividade recursal.

Ocorre que, como dito acima, não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

Tal prazo se conta minuto a minuto, conforme disposição do art. 132, §4º, do Código Civil. Precedentes do Colendo STJ (AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. Nancy Andrighi). Além disso, o prazo é contado sem exclusão do fim de semana ou feriado.

Analisando os autos, verifica-se que, ao interor o recurso, o recorrente juntou apenas a guia de recolhimento ao ID 10520706, sem o respectivo comprovante de pagamento.

Apenas foi comprovado o pagamento ao ID 10520708, passadas mais de 48h da interposição do recurso - já que o recurso foi interposto às 15:35 do dia 02/08/2024 e apenas foi comprovado o pagamento do preparo às 13:23 do dia 05/08/2024.

Destaque-se o Enunciado n. 80, do FONAJE, in verbis:

"O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e
sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva (fundamento no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)."

No mesmo sentido:

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL. INSATISFAÇÃO DO RÉUS ANDERSON DA LUZ E ANDREIA ZEZAK. PREPARO RECURSAL, QUE INCLUI O PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS.
COMPROVAÇÃO EM ATÉ 48 HORAS, CONTADAS DA INTERPOSIÇÃO
(ART. 42, § 1º, DA LEI N. 9.099/1995). CUSTAS PAGAS E JUNTADAS APÓS O PRAZO DE 48 HORAS.
PREPARO COMPROVADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. PRECEDENTE: "RECURSO INOMINADO DESERTO - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO - RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DA DESERÇÃO. SEGUNDO O ARTIGO 42, § 1º, DA LEI 9.099/95,
O
PREPARO DEVE SER COMPROVADO NAS 48 (QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, SOB PENA DE DESERÇÃO. PRAZO QUE, POR FORÇA DO ART. 132, § 4º, DO CÓDIGO CIVIL, É CONTADO MINUTO A MINUTO. NO CASO DOS AUTOS, O RECURSO FOI INTERPOSTO NO DIA 20/11/2017 ÀS 17H32MIN E A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS FOI REALIZADO SOMENTE EM 22/11/2017 ÀS 17H39MIN." (2TRSC, RI 0301793-08.2015.8.24.0073, REL. JUIZ JEFERSON ISIDORO MAFRA, J. 11.3.2019). INSATISFAÇÃO DO RÉU IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DO RECURSO DESCUMPRIDO. INTEMPESTIVIDADE INCONTESTE - CERTIDÃO DO EVENTO 65. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)) (destaquei).

Por tais razões, considerando que a comprovação, no caso, ocorreu após o prazo legal,
é deserto o recurso inominado interposto
.

Por fim, registro que o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)